Tribunal: TJMT
Processo: 1010820-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010820-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
AGRAVADO: POVOAS & CORREA POVOAS LTDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Preceito legal de no 1060507-37.2019.811.0041, ajuizada em face de POVOAS & CORREA POVOAS LTDA, indeferiu o pedido liminar de concessão da tutela provisória de caráter inibitório, com o qual pretendia impedir que a parte demandada, ora agravada, promova a transmissão musical sem que obtida a devida autorização e licença autoral perante o órgão administrativo competente.
Para tanto, alega a agravante que a empresa agravada promove execuções musicais em seus eventos, sem a prévia autorização dos titulares, os quais são representados pelo Ecad.
Salienta que a tutela inibitória para impedir violação de direito autoral exige apenas a iminência do ilícito ou a sua continuidade.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, para concessão da tutela de urgência, imperiosa se faz a observância de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Além disso, a tutela inibitória requestada submete-se à análise concomitante do art. 105 da Lei no 9.610/98, in fine:
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.
No presente caso, não se verifica, à princípio, prova contundente da violação dos direitos autorais alegados pela parte recorrente, a qual, via de regra, necessita de dilação probatória para verificação da infração e de eventual reincidência.
Além disso, não há, no caso em exame, risco algum de dano grave, de difícil ou impossível reparação, isso porque, sob o ponto de vista da atividade de eventos musicais para público externo, há larga restrição para a realização desses tipos de atividades, em decorrência do quadro global de pandemia, acarretado pelo novo coronavírus – Covid 19.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora